Tribunal: TJDFT
Processo: 0005098-46.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O Juízo de pronúncia limita-se à admissibilidade da acusação, analisando a probabilidade da prática do delito, sem aprofundar questões de prova.

2. Não há que se falar em nulidade da pronúncia por juntada extemporânea do Laudo de Exame de Corpo de Delito quando é aberta vista às partes para manifestação, observando a ampla defesa e o contraditório e evitando prejuízo ao réu.

3. Para a revogação da prisão preventiva é necessário que tenha ocorrido uma mudança fática do panorama processual que seja capaz de afastar os motivos ensejadores do decreto segregatório, nos termos do art. 316 do CPP.

4. Diante da possibilidade da existência de qualificadora, sua análise caberá ao Tribunal do Júri, que tem competência constitucional para tanto, impondo-se a manutenção da decisão de pronúncia, com a qualificadora.

5. Existindo prova de que a arma não foi adquirida para o fim específico do cometimento do homicídio, não pode o Juiz, em sede de pronúncia, aplicar o princípio da consunção.

6. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Pronúncia mantida.